Tribunal: TJES
Processo: 5000045-76.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-76.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLENE LOZORIO ALVES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PELO QUE, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PELO PROPRIETÁRIO, NÃO RETIRA SUA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELA DÍVIDA DEIXADA PELO LOCATÁRIO, QUE, VALE DIZER, FOI ESCOLHIDO PELO LOCADOR/RECORRIDO.

A RELAÇÃO CONTRATUAL DO PROPRIETÁRIO RECORRIDO, COM A RECORRENTE, NÃO SE ENCERRA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SENDO, O PROPRIETÁRIO, RESPONSÁVEL, TAMBÉM, PELA DÍVIDA DO LOCATÁRIO. DIFERENTE SERIA NO CASO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000045-76.2018.8.08.0037

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDA: MARLENE LOZORIO ALVES

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais proposta por
MARLENE LOZORIO ALVES
, em face de
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual a parte autora sustenta ser proprietária de um imóvel localizado à Rua João Batista Mazzon, nº 76, Centro, Muniz Freire (ES). Relata na exordial que locou o imóvel para Elisângela Moreira Alves. No entanto, em virtude da ausência de pagamento das faturas por parte da locatária, a empresa requerida realizou a
retirada do medidor de energia elétrica do imóvel. Ainda, afirma a requerente que entrou em contato com a ré, sendo-lhe informado que em julho de 2017 houve a transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da locatária e que só poderia ser feito o religamento após o pagamento de todo o débito.

Em sede de

sentença (ID 1080910) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para determinar o restabelecimento da energia elétrica, ratificando a liminar outrora deferida, bem como danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, desta data.
”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1080913)

pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em questão. Ainda, almejando a reforma da sentença sustentando ausência de comprovação do alegado, havendo o descumprimento ao art. 373, I do CPC, sendo impossível a declaração de inexigibilidade do débito e que a suspensão do fornecimento se deu por exercício regular de um direito. Por fim, alega a recorrente que inexiste dano moral no caso em questão e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório
.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Verifica-se que a presente demanda versa sobre fornecimentos de serviços de energia, buscando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Em que pese os argumentos do presente recurso, tais alegações não prosperam, pois, conforme documentos acostados nos autos, a suspensão do serviço de energia elétrica se deu de forma devida, no entanto, a manutenção dessa suspensão é indevida, haja vista restou provando nos autos que débito existente é de responsabilidade da locatária do imóvel à época dos fatos.

Além disso, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral ou apto a eximir sua responsabilidade.

Quanto ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor, uma vez que a recorrida teve a energia de seu imóvel suspensa, ficando então privada de um dos bens de maior relevância e importância na vida cotidiana atual. Tal privação tem o condão de causar forte dificuldade na condução do dia a dia, assim como perturbação no bem-estar psíquico.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais),
este se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

Por fim, ressalto que a energia elétrica é considerada bem essencial, devendo ser prestado de forma contínua. Sendo assim, não visualizo alteração a ser realizada no julgado vergastado.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.